Tribunal: TJES
Processo: 5028988-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028988-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELENA SOARES MESQUITA WANZELLER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028988-40.2021.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
HELENA SOARES MESQUITA WANZELLER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não apreciar os argumentos trazidos no recurso inominado, vez que não restou demonstrada qualquer dependência econômica da embargada com o
de cujus,
bem como quanto ao fato de que o pedido já havia sido negado pela via administrativa. Por fim, aduz que o acórdão foi omisso ao não aplicar, no presente caso, a Lei Estadual nº 3.196/78.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não são vislumbrados os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido tanto o Acórdão, quanto a Sentença, por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)